Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018122-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLARICE BENTO PRADO - CPF: 453.135.471-00 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais c/c antecipação de tutela. contrato bancário. cartão de crédito consignado. ausência de vício de consentimento. contrato válido. inexistência de dano material ou moral. sentença mantida. recurso desprovido.

I.
caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com antecipação de tutela. A Apelante alega a nulidade de descontos em sua folha de pagamento, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado, sustentando ter sido induzida a erro e que os documentos apresentados pela instituição financeira foram manipulados digitalmente.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, notadamente se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a declaração de nulidade do negócio jurídico, a conversão em empréstimo consignado tradicional e a condenação por danos materiais e morais.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de robusto conjunto probatório, incluindo termos de adesão, cédulas de crédito bancário e dossiês de contratação digital com múltiplos fatores de autenticação, como biometria facial, assinatura eletrônica e geolocalização, que conferem segurança e certeza à manifestação de vontade.

5. A alegação de manipulação digital dos documentos, desacompanhada de requerimento para produção de prova pericial, configura mera conjectura, insuficiente para desconstituir a força probante dos instrumentos apresentados, especialmente quando a parte manifesta expresso desinteresse na dilação probatória.

6. O efetivo crédito dos valores contratados na conta corrente de titularidade da Apelante, sem posterior devolução, configura ato incompatível com a negativa da contratação e evidencia a aceitação do negócio jurídico, afastando a tese de vício de consentimento e atraindo a vedação ao comportamento contraditório.

7. Os instrumentos contratuais são claros quanto à natureza do produto (“Cartão de Crédito Consignado”) e da operação (“Saque Fácil”), e os “Termos de Consentimento Esclarecido” cumprem o dever de informação, não havendo que se falar em erro substancial por parte da consumidora, servidora pública com pleno discernimento para compreender os termos pactuados.

8. Inexistindo ato ilícito, uma vez que os descontos decorrem do exercício regular de um direito do credor, não há fundamento para a condenação em danos materiais ou morais, tampouco para a repetição de indébito.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital, com múltiplos fatores de autenticação (biometria facial, assinatura eletrônica e geolocalização), quando a instituição financeira comprova a regularidade da operação e o efetivo crédito dos valores na conta de titularidade do consumidor. 2. O recebimento e a utilização dos valores pelo consumidor, sem devolução, configuram comportamento contraditório que afasta a alegação de vício de consentimento, mormente quando os instrumentos contratuais são claros quanto à natureza do negócio jurídico. 3. A impugnação genérica de falsidade documental, desacompanhada de requerimento para produção de prova pericial, é insuficiente para invalidar os contratos apresentados pela instituição financeira.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, I e II, e 429, I; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLARICE BENTO PRADO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela” (Processo no 1018122-64.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO MASTER S.A., ora apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao passo que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida (cf. Id. no 322324393).

A r. sentença, condenou, ainda, a autora/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante reitera a tese de vício de consentimento, por erro substancial, e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira (cf. Id. no 322324394).

Sustenta que os documentos apresentados pelo apelado são inválidos, pois teriam sido preenchidos por meio de edição de arquivos digitais em momento posterior à sua assinatura.

Defende a aplicabilidade da Súmula 530 do STJ e a necessidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a consequente restituição dos valores e a condenação por danos morais.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a sentença (cf. Id. no 322324394).

Devidamente intimada para contrarrazoar o recurso de apelação (cf. Id. no 322324398), a parte apelada quedou-se inerte.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por CLARICE BENTO PRADO em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o BANCO MASTER S.A, ora apelado.

A autora/apelante afirmou na petição inicial ser servidora pública municipal e ter constatado a realização de descontos mensais em sua folha de pagamento, no valor de R$ 37,84 (trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), sob a rubrica “CARTÃO DE CRÉDITO BANCO MASTER”.

Assegurou jamais ter contratado tal serviço, sustentando a ocorrência de fraude ou, subsidiariamente, vício de consentimento, uma vez que sua real intenção não era aderir a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por conseguinte, o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos (cf. Id. no 322324357).

Alega a parte apelante, em suma, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao validar um negócio jurídico viciado por erro substancial e falha no dever de informação.

Sustenta que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo tradicional, e que os documentos apresentados pelo banco foram manipulados digitalmente, não refletindo sua real vontade.

Pugna, assim, pela reforma integral do julgado para que seus pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais sejam acolhidos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como à existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, além da ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297, de que O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No caso em análise, a apelante alega que foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional.

Entretanto, os documentos juntados aos autos não corroboram tal alegação.

Ao contrário, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (cf. Ids. no 322324370 e 322324371) é claro quanto à sua natureza jurídica, tratando-se de “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO M FÁCIL CONSIGNADO
” e
“TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA”,
respectivamente, com expressa previsão de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura, constando, inclusive, expressa autorização ao órgão pagador a proceder aos descontos em sua remuneração de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, que deveriam perdurar até integral liquidação do saldo devedor.

Além disso, os documentos de Ids. no 322324374 e 322324375, intitulados de
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO M FÁCIL CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A.”
e
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A.”
, previam expressamente que:

“(...) A realização do SAQUE configura a ativação do Cartão (...)”

Assim, resta evidenciado que a apelante tinha plena ciência de que estava realizando um saque no cartão de crédito, e não contratando um empréstimo consignado tradicional.

Portanto, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos demonstram que a apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive da diferença entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado tradicional.

Quanto à alegação de que a apelante desconhecia as taxas de juros aplicadas, verifica-se que as faturas do cartão de crédito informavam claramente os encargos incidentes sobre as operações, cumprindo o dever de informação previsto no CDC.

Ressalte-se que a apelante é servidora pública municipal, conforme demonstra suas fichas financeiras, juntadas por ocasião da exordial, não se tratando de pessoa hipervulnerável ou sem discernimento para compreender os termos do contrato que assinou.

Além disso, a apelante demorou considerável tempo para questionar a contratação, tendo em vista que os contratos foram firmados em janeiro de 2024 (cf. Ids. no 322324370 e 322324371) e a ação foi ajuizada março de 2025, o que indica sua ciência e concordância com os termos pactuados.

Nesse contexto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, pois se trata de modalidades distintas, com características próprias e taxas de juros diferenciadas.

Esse é o entendimento desta Câmara Cível, a propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.11.2020.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES – Apelação Cível no 1016457-47.2024.8.11.0041, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura venire contra factum proprium.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Apelação Cível no 1032846-27.2024.8.11.0003, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

Quanto aos danos morais pleiteados, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira que tenha causado abalo aos direitos da personalidade do apelante. A mera cobrança de valores devidos, em conformidade com o contrato celebrado entre as partes, não configura dano moral indenizável.

Da mesma forma, não há que se falar em danos materiais ou repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão amparados pelo contrato firmado entre as partes, não havendo cobrança indevida a ser restituída.

Dessa forma, restando demonstrada a regularidade da contratação, a manifestação de vontade hígida da apelante e o efetivo recebimento dos valores, conclui-se que os descontos em sua folha de pagamento decorrem do exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito.

Por corolário lógico, inexiste fundamento para a declaração de nulidade do contrato, para a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, e, consequentemente, para a condenação por danos morais. A sentença de primeiro grau, portanto, analisou com acerto a questão e deu a correta solução à lide, não merecendo qualquer reforma.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando a sucumbência fixada na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025